Tribunal: TCU
Processo: 020.003/2008-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1282/2022-TCU-Plenário Tratam os autos, originariamente, da tomada de contas simplificada da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas - SR/DPF/AM relativa ao exercício de 2007. Considerando que, por intermédio do Acórdão 531/2016-TCU-Plenário (peça 562), apostilado pelo Acórdão 1504/2016-TCU-Plenário (peça 570), este Tribunal decidiu, entre outras medidas, aplicar à Sra. Vicentina Maria da Silveira Ribeiro (XXX.596.611-XX), mediante o subitem 9.9 do primeiro decisum , a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 310.000,00; Considerando que este Tribunal também decidiu, mediante o subitem 9.13 do Acórdão 531/2016-TCU-Plenário , aplicar à empresa V M da Silveira Ribeiro - ME (84.520.642/0001-01), de propriedade da Sra. Vicentina Maria da Silveira Ribeiro, a pena de inidoneidade para participar, por cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal; Considerando que, em 2/12/2013, ou seja, em data anterior ao trânsito em julgado do acórdão condenatório, a responsável veio a óbito (peça 1536, fl. 2); Considerando a natureza personalíssima da pena, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e a previsão de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada penalidade a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005; Considerando que, conforme Acórdão 1563/2012-TCU-Plenário , 615/2008-2a Câmara, 2.737/2013-Plenário, 4.476/2019-2a Câmara e 2.386/2020-1a Câmara, a empresa individual não tem personalidade diversa e separada do seu titular, constituindo uma única pessoa e um único patrimônio, sendo a pessoa jurídica mera extensão da pessoa física, de forma que não há que se falar em pessoa jurídica, mas, apenas, em pessoa física; Considerando que, baseado nesse entendimento, em se tratando a pessoa jurídica V M da Silveira Ribeiro - ME de firma individual, de titularidade da pessoa física Sra. Vicentina Maria da Silveira Ribeiro, o falecimento dessa responsável implicou, necessariamente, na extinção da referida empresa e, por conseguinte, da sua punibilidade, cabendo, igualmente, o afastamento da apenação aplicada mediante o subitem 9.13 do Acórdão 531/2016-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução TCU 235/2010, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 1562 a 1564), em: a) rever, de ofício, o Acórdão 531/2016-TCU-Plenário , a fim de excluir para a Sra. Vicentina Maria da Silveira Ribeiro a sanção consignada no subitem 9.9 dessa deliberação (multa), bem como para a empresa V M da Silveira Ribeiro, de sua titularidade, a punição registrada no subitem 9.13 do aludido decisum (inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal), em razão do falecimento da responsável antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, tendo em vista o caráter personalíssimo da pena, como reza o art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal e a jurisprudência do TCU; b) encaminhar os autos à unidade instrutora, para adoção das providências cabíveis. 1. Processo TC- Processo 020.003/2008-5 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2007) 1.1. Responsáveis: Maria das Graças Malheiros Monteiro (CPF XXX.225.272-XX), ex-superintendente; Aparecida Gualberto dos Reis (CPF XXX.419.618-XX), ex-superintendente substituto; Sérgio Lúcio Mar dos Santos Fontes (CPF XXX.930.462-XX), ex-superintendente interino; Lacerda Carlos Júnior (CPF XXX.874.866-XX), ex-superintendente; Rivadávia Rosa (CPF XXX.642.380-XX); ex-superintendente; Francisco Canindé Fernandes de Macedo (CPF XXX.988.051-XX), ex-Coordenador Geral Administrativo; Ivanhoé Martins Fernandes (CPF 297.530.907 49), ex-chefe do Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira; José Edson Rodrigues de Souza (CPF XXX.811.003-XX), ex-servidor; Graciete Limeira Ribeiro (CPF XXX.240.082-XX), ex-servidora; Aline do Nascimento Silva (CPF XXX.267.842-XX), ex-servidora; Francisco Pereira da Rocha (CPF XXX.323.412-XX) servidor; José Domingos Soares (CPF XXX.796.144-XX) servidor; Aloizio Paes de Lima (CPF XXX.981.794-XX), servidor; Antônio Francisco Alves da Silva (CPF XXX.676.582-XX), servidor; Antônio da Silva Araújo (CPF XXX.711.532-XX), servidor; Mário Jorge Monteiro de Oliveira (CPF XXX.300.302-XX) servidor; Luzia Rocha da Silva (CPF XXX.420.446-XX), servidora; Suzana Ilan Barros da Silva (CPF XXX.465.802-XX), servidora; A. Rogério P. da Silva (CNPJ 03.738.782/0001-59); Abraão Silva do Nascimento (CPF XXX.447.312-XX); Alessandri Vieira Lima (CPF XXX.165.282-XX); Alvino José Leite (CPF XXX.733.771-XX); Ana Lucia da Silva Fonseca (CPF XXX.715.652-XX); Ana Ruthe Martins de Araujo (CPF XXX.495.952-XX); AMA - Comércio e Distribuição Ltda. (CNPJ 02.576.958/0001-50); Amazon Minas Comercial Ltda. (CNPJ 03.760.692/0001-64); André Pinatto (CPF XXX.781.022-XX); André Pinatto - ME (CNPJ 05.267.830/0001-01); André Pereira da Silva (CPF XXX.012.132-XX); Anderson Rogério Pereira da Silva (CPF XXX.210.522-XX); Cláudio da Rosa Silva (CPF XXX.057.040-XX); C. G. M. Silva (CNPJ 01.438.147/0001-20); CMJ Manutenção e Reparos Ltda. (CNPJ 03.567.915/0001-71); Celso Guilherme Melo Silva (CPF XXX.767.652-XX); Coral - Construção, Conservação e Serviços Ltda. (CNPJ 00.996.968/0001-10); Cotrar Comércio Transportes Ltda. (CNPJ 05.472.832/0001-24); Constrec - Construção Civil Ltda. (CNPJ 84.527.902/0001-70); Dama - Distribuidora de Manaus Ltda. (CNPJ 04.263.603/0001-37); Ermindo Pinatto (CPF XXX.508.988-XX Edmilson Lima de Aragão (CPF XXX.964.842-XX); E. Gomes Trindade (CNPJ 00.809.974/0001-10); El-Shaddai Importação e Com. Ltda. (CNPJ 02.152.093/0001-03); ELO - Comércio Ltda. (CNPJ 05.248.896/0001-46; Francileuza da Silva Ferreira (CPF XXX.082.012-XX); Francisca Maia Ramos (CPF 1379.240.72-72); Francesão Materiais de Construção (CNPJ 15.792.641/0001-01); Gráfica e Editora Omargraf Ltda. (CNPJ 84.464.148/0001-77); Geraldo André Scarpellini Vieira (CPF XXX.740.101-XX); Granito Construtora Ltda. (CNPJ 01.736.195/0001-03); Guilherme Moreira da Silva (Comserv) (CNPJ 04.971.072/0001- 37); Guilherme Moreira da Silva (CPF XXX.171.656-XX); Helena Yamada da Silva (CPF 242.796.332- 15); Irmães Leite Ltda. (CNPJ 63.704.324/0001-20); Jacira Araújo do Nascimento (CPF 313.890.825- 04); João Carlos de Albuquerque Valença (CPF XXX.166.354-XX); José Martins Filho (CNPJ 84.467.794/0001-98); Júlio Cezar Ferreira (CPF XXX.435.052-XX); J C Ferreira (CNPJ 34.510.180/0001-73); J R Duarte (CNPJ 84.458.660/0001-00); José Ribamar Duarte (CPF XXX.466.702-XX); José Targino Sobrinho da Cruz (CPF XXX.368.462-XX); Joana Darc Sousa Severo Cardoso (CNPJ 03.706.879/0001-80); J. A. Fernandes & Cia Ltda. (CNPJ 03.919.484/0001-65); J. Anchieta da Silva Representações (CNPJ 02.703.181/0001-48); J. L. M. Ramos (CNPJ 04.095.890/0001-13); João Batista Brandão e Silva (CNPJ 04.269.804/0001-41); João Ferreira de Oliveira (CPF XXX.369.932-XX); J. Campos (CNPJ 03.057.108/0001-09); João Luiz Peres Basdão (CNPJ 04.338.098/0001-42); João José Araújo Amorim (CPF XXX.835.912-XX); Jorge Mar Gonçalves Barroso (CPF XXX.164.692-XX); Jorge Yussif Bichara Sassine (CNPJ 05.417.685/0001-90); José Marcolino Maia Ramos (CPF XXX.053.402-XX); José Lucinaldo Ferreira de Souza (CNPJ 00.408.052/0001-00); José Veríssimo da Silva (CNPJ 02.498.776/0001-09); José Renan Rocha Ribeiro (CPF XXX.258.203-XX); Jucelino Coutinho de Oliveira (CPF XXX.132.392-XX); Luciene Ximenes dos Reis (CPF XXX.178.223-XX); Liomar Guimarães Azevedo (CNPJ 34.581.850/0001-42); Luiz Olive Eugênio Nonato (CPF XXX.451.832-XX); M. Glaudimar Almeida (CNPJ 03.804.441/0001-34); M. M. B. de Freitas (CNPJ 05.253.857/0001-37); M. M. De Lima (CNPJ 03.232.286/0001-29); Macedo & Cia Ltda. (CNPJ 02.416.023/0001-07); Maquipel - Comércio de Máquinas e Peças (CNPJ 02.106.579/0001-05); Movimaq - Comércio e Representação Ltda. (CNPJ 84.109.008/0001-80); Milton Francisco Gomes de Oliveira (CPF XXX.968.044-XX); Nancy Lemos Ramos (CPF 622.952.682- 49); Oséias Alves de Souza (CPF XXX.459.022-XX); P. de O. Marques (CNPJ 02.607.549/0001-74); P. R. B. Pessoa (CNPJ 63.640.908/0001-80); Paulo Milton Ferreira da Silva (CPF 463.867.502 68); Patrícia Pereira da Silva (CPF XXX.595.562-XX); P. A. D. Comércio e Distribuidora Ltda. (CNPJ 01.426.911/0001-48); Petrovan Derivados de Petróleo Ltda. (CNPJ 84.472.851/0001-27); PPA Comercial Ltda. (CNPJ 84.540.905/0001-44); Pré-Moldado Francesão Indústria e Comércio (CNPJ 04.158.788/0001-10); Raimunda Ramos Balbi (CPF XXX.510.532-XX); Raimundo Soares da Silva (CPF XXX.574.662-XX); Robério Freire Alves (CPF XXX.542.202-XX); Roger Freire Alves (CPF 320.509.412- 34); Roner Freire Alves (CPF XXX.545.982-XX); Rosimary Maria da Silva Amazonas (CPF XXX.014.282-XX); Raquel Serruya Freire (Apollo - Comércio e Serviços) (CNPJ 05.253.757/0001-00); R M Duarte (CNPJ 03.131.684/0001-59); R. F. Alves (CNPJ 84.536.143/0001-02); R. da Costa Pinho (CNPJ 02.786.406/0001-77); R. Freire da Silva (CNPJ 04.260.214/0001-58); Raimundo Nonato de Araujo Souza (CPF XXX.537.032-XX); Ronaldo Paiva Santana (CPF XXX.814.772-XX); Sebastião Timóteo Soares (CPF XXX.347.702-XX); Santana Pinheiro e Silva (CNPJ 02.653.851/0001-69); SO Telecomunicações, Segurança e Eletrônica (CNPJ 03.110.585/0001-90); SIMP - Serviço de Instalação e Manutenção de Postos (CNPJ 22.785.471/0001-95); Umberto Ramos Rodrigues (CPF 597.041.792- 00); Unicap - Comércio e Representação Ltda. (CNPJ 84.108.539/0001-59); Vicentina Maria da Silveira Ribeiro (CPF XXX.596.611-XX); V M da Silveira Ribeiro (CNPJ 84.520.642/0001-01); Vidroplan Comércio de Vidros Planos Ltda. (CNPJ 05.130.643/0001-73); Z M Serviços Técnicos De Informática Ltda. (CNPJ 02.920.017/0001-92). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Polícia Federal no Amazonas - SR/DPF/AM. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos - Seproc. 1.6. Representação legal: Erik Franco de Sá (3786/OAB-AM), representando André Pereira da Silva; Severino Ramos da Silva (2588/OAB-AM), Alfrania Balbino de Oliveira (9319/OAB-AM) e outros, representando P P A Comercial Ltda; Joao Soares Gomes (2545/OAB-AM), representando M.M.B. de Freitas; Erik Franco de Sá (3786/OAB-AM), representando Raimundo Soares da Silva; Denise Moura Macedo da Silva (4464/OAB-AM), Ricardo Mendes Lasmar (5933/OAB-AM) e outros, representando Anderson Rogério Pereira da Silva; Rafaela de Sousa Andrade Plutarco (20199/OAB-CE), Dorothy Miranda da Silva (13077/OAB-CE) e outros, representando Jose Edson Rodrigues de Souza; Erik Franco de Sá (3786/OAB-AM), representando Patrícia Pereira da Silva; David Azulay Benayon (8688/OAB-AM) e Serafim Fernandes Correa (7669/OAB-AM), representando Maquipel Comercio de Maquinas e Pecas Ltda.; Erik Franco de Sá (3786/OAB-AM), representando Granito Construtora Ltda. - Me; Luiz José Lopes Pessoa (1075/OAB-AM), representando P R B Pessoa; José Ribamar Duarte, representando Jose Verissimo da Silva - ME; Erik Franco de Sá (3786/OAB-AM), representando Cotrar Comércio Transportes e Representações Ltda.; Gabriel Simonetti Guimaraes (15.710/OAB-AM), Laiz Araujo Russo de Melo (6.897/OAB-AM) e outros, representando Aloizio Paes de Lima; Joao Soares Gomes (2545/OAB-AM), representando E. Gomes Trindade; Antonio Azevedo de Lira (5474/OAB-AM) e Shirley da Silva Steck Silveira (5669/OAB-AM), representando Antonio da Silva Araújo; Tatiane Medina Oliveira (6336/OAB-AM), representando Liomar Guimaraes Azevedo - ME; Izabelle Lima Assem (6075/OAB-AM), Joao Paulo Simoes da Silva Rocha (5549/OAB-AM) e outros, representando Oseias Alves de Souza; Wilamis Rodrigues da Silva, representando Constrec Construção Civil Ltda. - ME; José Ercídio Nunes (14919/OAB-DF), representando Francisco Caninde Fernandes de Macedo; Washington César Rocha Magalhães (4203/OAB-AM), representando Petrovan Derivados de Petroleo Ltda.; Ermindo Pinatto, Jonny Cleuter Simões Mendonça (8340/OAB-AM) e outros, representando André Pinatto; Jonny Cleuter Simões Mendonça (8340/OAB-AM), Claudia de Santana (8369/OAB-AM) e outros, representando Ermindo Pinatto; Cintia Pinheiro dos Santos (5433/OAB-AM), representando Aparecida Gualberto dos Reis; Raineri Ramos Ramalho de Castro (7598/OAB-AM), Júlia Gabriela Trindade de Melo (8.074/OAB-AM) e outros, representando El-shaddai Importação e Comercio Ltda.; José Carlos Cavalcanti Júnior (3607/OAB-AM), representando Joao Jose Araujo Amorim. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.